Tribunal: STF
Processo: HC 234615
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JADER ALESSANDRO DA SILVA CIPRIANO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 0041027-65.2020.8.26.0000).



    Colhe-se nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, e no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c. c. o art. 14, inciso II, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal.



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pela Corte de origem, a fim de reduzir a pena do Paciente para 30 (trinta) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.



    Após o trânsito em julgado, a Defesa ajuizou revisão criminal, cuja procedência foi negada pelo Tribunal a quo, conforme acórdão às fls. 40/45.



    Por este writ, o impetrante alega a existência de várias nulidades, sobretudo quanto ao reconhecimento ilegal do paciente, condenado por testemunhos indiretos.



    Aduz, também, que há vício na dosimetria da pena e que não foi aplicada a recomendação do artigo 387, §2º, do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade do processo, admitindo-se, com isso, sua absolvição, e, se o caso, a fixação de regime menos gravoso.



    É o relatório.



    O pedido de liminar, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 9).



    Ao final, busca-se:



    “[...] o acatamento das preliminares aventadas, para anular processo por violação aos artigos mencionados, que seja deferida a liminar, para absolver o paciente, haja vista, que a condenação fora baseada tão somente e um reconhecimento eivado de vícios e testemunhos indiretos.



    Igualmente, deferia a LIMINAR requeridas as informações à autoridade coatora e atendidos os demais tramites processuais, seja a presente ordem DEFERIDA, em definitivo, para o fim de poder o paciente permanecer no regime menos gravoso.” (doc. eletrônico 1, pp. 36-37).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator